Tribunal: TJDFT
Processo: 0728750-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Processo : 0728750-93.2023.8.07.0001 DESPACHO A apelante requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo. Todavia, não obstante a declaração de pobreza acostada aos autos (id. 62182745), verifico que a apelante possui renda superior a R$ 8.000,00 (id. 62182746), valor que excede o limite de 5 (cinco) salários-mínimos brutos adotado por esta 5a Turma Cível como referência para a aferição da hipossuficiência econômica, o que demostra, a priori, a sua capacidade financeira de arcar com as custas processuais. Neste quadro, faculto à parte apelante a juntada de documentos comprobatórios, especialmente os três últimos contracheques e os comprovantes de despesas ordinárias, a fim de comprovar a alegada hipossuficiência, podendo, no mesmo prazo, efetuar o pagamento do preparo em dobro, sob pena de configurar deserção após o indeferimento do benefício. Na mesma oportunidade, faculto manifestação em relação ao pedido de condenação por litigância de má-fé, suscitado em contrarrazões (id. 62182750). Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 30 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator